Tribunal: STF
Processo: HC 255248
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Julia Roberta de Castro Rocha Almeida, em favor de Rodrigo Silva Nogueira, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 894.954/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    RODRIGO SILVA NOGUEIRA alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Revisão Criminal n. 2217597-61.2023.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o réu foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática dos crimes previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP. 



    A defesa aduz, inicialmente, nulidade da abordagem policial, do ingresso no domicílio do acusado e do reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, razão pela qual pleiteia a absolvição do réu. 



    Subsidiariamente, requer a redução da pena fixada, com o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j”, do CP, da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º-A, I, do CP e a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena. (www.stj.jus.br)



    A ordem foi parcialmente concedida “a fim de reduzir a pena provisória imposta e tornar a reprimenda definitiva em 7 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa.”



    Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a concessão de liminar para conceder a ordem de habeas corpus em favor da paciente, alterando-se em sede de urgência, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, tendo em vista a primariedade e a pena aplicada, em conformidade com o art. 33, §2°, b, do Código Penal. E, após prestadas as informações pela autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, aguarda a convalidação da liminar e a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se as preliminares invocadas e absolvendo-se o paciente, expedindo-se os ofícios de praxe, por ser de direito e de justiça.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o paciente se conformou com a decisão monocrática e não interpôs agravo regimental. Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, como sempre tenho feito, após análise, não se verifica teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 4,p. 91)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente